Tribunal: TJES
Processo: 5003678-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003678-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES
AGRAVADO: BRUNO MARRECO WEIGERT e outros (6)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.
contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
RAMON COSTA RODRIGUES,
para deferir a inclusão dos ex-sócios das empresas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, a saber, SANDRO MARINHO e VLADIMIR PENA, no polo passivo da ação (id. 2394234).

Sustenta o Embargante (id. 2480957), em síntese, que o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação não foi apreciado pela instância primeva, bem como que não foram majorados os honorários advocatícios na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
RAMON COSTA RODRIGUES,
para deferir a inclusão dos ex-sócios das empresas FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA e LOVE DESIGN LTDA, a saber, SANDRO MARINHO e VLADIMIR PENA, no polo passivo da ação (id. 2394234).

Sustenta o Embargante (id. 2480957), em síntese, que o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação não foi apreciado pela instância primeva, bem como que não foram majorados os honorários advocatícios na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No que concerne à primeira omissão apontada pelos embargantes, decorrente da ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de inclusão
dos sócios no polo passivo da ação, já adianto não lhes assistir razão, uma vez que tal pleito constou expressamente da peça contestatória apresentada em primeiro grau, sendo presumível o indeferimento ante o teor da decisão recorrida.

Outrossim, também não é o caso de majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11º do CPC, porquanto o
parcial provimento
do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas pela jurisprudência pátria para tal desiderato. Veja-se:

(...) 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09.08.2017, DJe 19.10.2017) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1665729/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

Nota-se que o acórdão vergastado conferiu parcial provimento ao apelo interposto pelo agravante/embargado, logo, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, pois, para tanto, exige-se a inadmissão ou o desprovimento integral do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003678-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON COSTA RODRIGUES

AGRAVADOS: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Descabe majorar a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, porquanto o parcial provimento do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas pela jurisprudência pátria para tal desiderato.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.